Tribunal: TJES
Processo: 5002388-36.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002388-36.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: LEILA MARIA DA SILVA LAPA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Leila Maria da Silva Lapa, objetivando a internação compulsória de Hyan Silva de Andrade, custeada pelo SUS. A sentença julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do tratamento e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEPES. O processo também foi recebido como remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve resistência suficiente por parte do Estado do Espírito Santo que justifique sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; (II) estabelecer se a sentença que determina a internação compulsória está em conformidade com a legislação e provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A apresentação de contestação, impugnação ao valor da causa e alegação de ausência de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo demonstram resistência qualificada à pretensão deduzida, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais ao Estado.

4. A tese de ausência de interesse de agir, se acolhida, levaria à extinção do processo sem resolução do mérito, evidenciando inequívoca oposição à demanda.

5. A judicialização decorreu da omissão do Estado na prestação do serviço de saúde, o que atrai a responsabilidade pela instauração do feito e pelos ônus processuais, conforme o princípio da causalidade.

6. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1002) e do STJ (Tema 129) assegura à Defensoria Pública o recebimento de honorários de sucumbência mesmo quando litiga contra o ente ao qual se vincula.

7. A sentença está em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável e com as provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contestação e alegações preliminares caracteriza resistência suficiente à demanda, ensejando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A omissão estatal na prestação de serviço essencial à saúde justifica a judicialização e impõe ao ente público o ônus da sucumbência.

3. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual se vincula.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III, 6º e 196; CE/ES, arts. 158, 159, 162, III, e 164, III e V; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 5º, III; Lei n. 8.080/1990, arts. 2º, 5º, III, e 19-M, II; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 496, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002 de Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 129.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5002388-36.2024.8.08.0069
.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado do Espírito Santo

in
terpôs apelação
em razão
do capítulo

da respeitável sentença
de id
10166305
, proferida pel
o

MM.

Juiz de Direito
da
Var
a da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente

da Comarca de Marataízes,
nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
” proposta

por
Leila
Maria
d
a Silva Lapa

em face d
ele,

apelante,
do
Município de
Marataízes

e
de

Hyan Silva de Andrade
,
que
o
condeno
u
“
ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC”
fixada em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Receb
i
o processo também como remessa necessária (
uma vez que
o
proveito econômico obtido na causa não possui
valor líquido e certo - art. 496, § 3º, do CPC).

A matéria recursal está limitada à condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

A
respeitável sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para
condenar

o “
Município de Marataízes e Estado do Espírito Santo a fornecerem à parte beneficiária
Hyan Silva de Andrade
, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS
”.

Dada essa sucumbência, o Estado foi condenado
“
ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC”
fixada em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Nas razões do recurso (id 10166309) o apelante alegou, em síntese, que “não deu causa, concretamente, ao ajuizamento da ação, e não ofereceu resistência ao pedido de mérito não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 05).

Contudo,
tenho que
a
resistência
dele
no processo
não foi
tão
simplória
como alegou
, pois apresentou
contestação (id
10166289
)
,

impugnou o valor da causa
e

pugnou
pela extinção do
processo
sem resolução do mérito, por entender que a
formulação
de requerimento de tratamento na esfera administrativa é condição necessária para o manejo da
ação
.

Nesse contexto, a gama de impugnação à pretensão da autora (Leila) pelo apelante foi qualificada e provocou resistência à demanda, dando-se causa suficiente para justificar a condenação dele ao pagamento das verbas sucumbenciais, estando, assim, correta a r. sentença.

A propósito, a proposição de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo consiste em tese que, se tivesse sido acolhida, levaria à extinção do processo sem resolução do mérito, configurando inequívoca resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de mera concordância e atraindo a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Outrossim, a análise do princípio da causalidade sob uma ótica mais ampla e substancial revela que a necessidade de judicialização da questão decorreu, primariamente, da omissão do Poder Público em prover o tratamento de saúde necessário ao cidadão. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição da República, é um direito fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federativos, e a falha na prestação desse serviço essencial foi a causa geradora da demanda judicial. A inércia estatal em assegurar o direito fundamental à saúde, que culminou na necessidade de uma ação judicial para garantir a internação compulsória, imputa ao ente estatal a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, pelos ônus dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. A judicialização foi uma medida indispensável para a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, cuja efetivação foi negligenciada pela Administração Pública.

No mais, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 de Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 129), é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

Por fim, em análise da remessa necessária, observei que a respeitável sentença, ao condenar os entes públicos demandados a providenciar o tratamento de saúde – internação compulsória – de Hyan Silva de Andrade - pretensão já devidamente realizada pelo Estado do Espírito Santo (id 10166291), encontra-se em estrita consonância com a legislação aplicável (arts. 1º, inciso III, 6º e 196, da CF, arts. 158, 159, 162, III, e 164, III e V, da Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 23-A, § 5º, inciso III, da Lei n. 13.840/19,

c/c arts. 2º, 5º, III, e 19-M, II, da Lei n. 8.080/1990), e com as provas acostadas aos autos, demonstrando acerto na aplicação do direito e na valoração dos fatos, motivo pelo qual entendo pela manutenção da respeitável sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária, mantenho a respeitável sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em sede recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.